Tribunal: TJES
Processo: 5015154-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015154-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROGERIO DIAS FERRAZI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO DA PENA DE MULTA. ART. 2º, X, DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11.846/2023.
INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O art. 2º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023,
reza
que
deve ser concedido
o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:
(
...)
X -
condenadas a pena de multa
, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre,
aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la
, ainda que supere o referido valor;”

2
.
Na espécie, é possível
conceder
o indulto da pena de multa imposta n
a ação originária
nº 0001876-07.2010.8.08.0045,
por se tratar de
delito
praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, por não integrar
o rol de crimes impeditivos
do art. 1º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023
e por não haver menção quanto a inscrição em dívida ativa como impeditivo à concessão do benefício.

3. A
inda que o débito tenha sido inscrito em dívida ativa,
é
possível o reconhecimento do indulto em qualquer fase executória,
não cabendo ao julgador restringir o alcance d
a benesse
, por se tratar de ato discricionário do Presidente da República.

4
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
15154
-
3
7
.20
24
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
ROGÉRIO DIAS FERRAZ

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto por
ROGÉRIO DIAS FERRAZ
em face d
a

r.
decisão proferida pel
o
Juíz
o
da
2
ª Vara
Criminal de
Colatina

(mov. 1
85.1
)
, que
indeferiu o pedido de
extinção da punibilidade da pena de multa referente a ação penal nº 0001876-07.2010.8.08.0045, com base no
art. 2º, X, do
Decreto
Presidencial
nº 11.846/2023.

Em suas razões
(mov. 1
92
.1)
,
a defesa
alega,
em síntese, que a inscrição do débito da multa em dívida ativa não impede o reconhecimento do indulto.

Contrarrazões
pel
a reforma do
decisum

(mov.
206.1
).

R
ealiz
ado
juízo de retratação negativ
o
(mov.
209.1
).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial

opinando
pel
o provimento do recurso (ID

10201830
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

O art. 2º, X, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023,
reza
que:

“
Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

(...)

X -
condenadas a pena de multa
, ainda que não quitada,
independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre
,
aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade,
desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional
, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda,
ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la
, ainda que supere o referido valor;”

No caso, o recorrente
foi condenado
nos autos da ação
originária
nº 0001876-07.2010.8.08.0045 à
pena
de 02 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 53 dias-multa, por ter praticado
o crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n
º
10.826/03,

cuja

s
entença transit
ou
em julgado
em
09/03/2017.

O

a
gravante
pugnou pelo
indulto da pena de multa com fundamento no art. 2º, X, do Decreto
Presidencial
nº 11.846/2023,
mas o

pedido foi indeferido pelo juízo,
ao fundamento
de que a multa já havia sido inscrita em dívida ativa e isso impediria a declaração d
o
indulto.

Com razão
a defesa

quando alega
que a inscrição da multa em dívida ativa não
obsta
a
o reconhecimento do benefício, com
base na regra em comento, que
dispõe que o indulto alcança a pena de multa criminal em qualquer juízo ou fase executória.

Na espécie, é possível
conceder
o indulto da pena de multa imposta n
a ação originária
nº 0001876-07.2010.8.08.0045,
por se tratar de
delito
praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, por não integrar
o rol de crimes impeditivos
do art. 1º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023
e por não hav
er
menção quanto a inscrição em dívida ativa como impeditivo à concessão do benefício.

Portanto, ainda que o débito tenha sido inscrito em dívida ativa,
é
possível o reconhecimento do indulto em qualquer fase executória,
não cabendo ao julgador restringir o alcance d
a benesse
, por se tratar de ato discricionário do Presidente da República.

N
esse mesmo sentido, o seguinte aresto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO DA PENA DE MULTA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DO INDULTO. RECURSO

PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto da pena de multa com base no Decreto nº 11.846/2023. Alegação de violação dos princípios da legalidade e da separação de poderes, pois o art. 2º, X, do Decreto nº 11.846/2023 autoriza o indulto, independentemente da fase executória, desde que o valor da multa não supere o limite para o ajuizamento de Execuções Fiscais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discussões: (i) definir se a inscrição da multa em dívida ativa impede o reconhecimento do indulto; (ii) estabelecer se o agravante preenche os requisitos para o indulto conforme o Decreto nº 11.846/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Decreto nº 11.846/2023 concede indulto coletivo a condenados a pena de multa, mesmo que não quitada, independentemente da fase executória, desde que a multa não supere o valor mínimo para o ajuizamento de Execuções Fiscais ou que o condenado não tenha capacidade econômica para quitá-la. 4. Entendimento do magistrado de indeferir o indulto baseada na inscrição em dívida ativa da multa, contraria o art. 2º, X, do referido Decreto, que não impõe tal restrição. 5. Indulto da pena de multa pode ser concedido mesmo quando o débito já está inscrito em dívida ativa, sendo competência do juízo da Execução Penal declarar a extinção da punibilidade. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A inscrição da multa em dívida ativa não impede o reconhecimento do indulto da pena de multa para declarar extinta a punibilidade, previsto no Decreto nº 11.846/2023. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 11.846/2023, art. 2º, X. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AG-ExPen nº 0001782-72.2020.8.26.0509, Rel. Des. Amable Lopez Soto, J. 02.09.2020; TJES, AG-ExPen nº 0002266-88.2020.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, J. 30.06.2021.
(TJES, Agravo em Execução Penal nº 5012391-63.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, Julgado em 15/10/2024)

Diante do exposto,
sem
mais
delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.